Tribunal: TJDFT
Processo: 0714612-35.2021.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. OFERECIMENTO DE QUEIXA CRIME. POSTERIOR ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. DANOS MORAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em indenização por danos morais. Recurso da autora visando à reforma da sentença de improcedência do pedido.
2 – Responsabilidade civil. Danos morais. O reconhecimento da responsabilidade civil e condenação por danos morais deve decorrer de efeito direto e imediato do ilícito, de forma que o dever de indenizar resta caracterizado caso sejam demonstrados o dano, o nexo causal e a conduta ilícita. A pretensão da autora baseia-se na alegação de má-fé do réu ao oferecer queixa-crime em face da autora pela prática de supostos crimes contra a honra, o que não restou demonstrado no presente feito. O conjunto probatório demonstra a existência de relação jurídica entre as partes, relacionada à prestação de serviços de conserto de um macbook, o qual supostamente não foi prestado a contento, fato que levou os demandantes a um desentendimento. Em razão do desfazimento do negócio jurídico, o réu retirou as peças que havia colocado no interior do computador da ré, momento em que foi filmado pela autora para divulgação em suas redes sociais. Em razão disso, o réu registrou o boletim de ocorrência em desfavor da autora. A absolvição da autora por insuficiência de provas no processo criminal não tem o condão de embasar a sua alegação de que houve denunciação caluniosa do réu em razão do registro da ocorrência, para os fins de condenação por danos morais. Precedentes (Acórdão 1342661, 07561585320198070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/5/2021). Tampouco há demonstração de que o registro da ocorrência pelo réu foi feito com o intuito de prejudicar a autora, de forma que a improcedência do pedido é medida que se impõe. Sentença que se mantém pelos próprios fundamentos.
3 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais pela recorrente vencida. Sem honorários advocatícios, diante da ausência de contrarrazões.